Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600347-68.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. GASTOS
COM CONTADOR. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou as contas de candidato
a vereador nas Eleições Municipais de 2024
como
aprovadas
com
ressalvas,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional referentes a recursos de
origem não identificada.
2. O recorrente alega que a emissão de
nota fiscal individualizada foi um erro de
faturamento, corrigido pela emissão de nota
fiscal ao partido, referente aos honorários
contábeis de todos os candidatos. Pugna

Num. 44807387 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033171300000043744372
Número do documento: 25120818033171300000043744372
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:42:55
pelo afastamento da determinação de
devolução de recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a apresentação extemporânea de
nota fiscal referente a serviços contábeis
pode ser admitida para fins de afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário; (ii) se a comprovação de que o
partido arcou com as despesas contábeis
dos candidatos, ainda que com recursos
cuja
origem
não
foi
comprovada
na
prestação de contas do partido, é suficiente
para afastar a irregularidade na prestação
de contas do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ainda que a juntada de documentos em
sede de embargos de declaração seja
preclusa, excepcionalmente, esta Corte tem
admitido o conhecimento de documentos
apresentados extemporaneamente quando
destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando
evitar o enriquecimento sem causa da
União.
5. O art. 20 da Resolução TSE nº
23.607/2019 determina que despesas e
custos assumidos pelo partido e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas
devem ser registrados pelo doador como
despesas financeiras e como transferências
de
recursos
estimáveis,
com
a
individualização do valor mediante rateio,
porém
excepciona
os
decorrentes
de
honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade,
ou
seja,
dispensa-se
a
individualização nesses casos, mas não a
informação sobre o repasse.
6. Ainda que a origem dos recursos
utilizados pelo partido para o pagamento
dos serviços contábeis não tenh

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600347-68.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600347-
68.2024.6.16.0040, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Jefferson
Andrade da Silva. Determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais), referente a Recursos de Origem Não Identificada, conforme disposto no art. 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Jefferson Andrade da Silva,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Republicanos no município de Sertanópolis, nas
eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista, a existência de
recursos de origem não identificada. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JEFFERSON ANDRADE DA SILVA (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807387
08/12/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44807387 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033171300000043744372
Número do documento: 25120818033171300000043744372
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:42:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.786
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600347-
68.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JEFFERSON ANDRADE DA SILVA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. GASTOS
COM CONTADOR. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou as contas de candidato
a vereador nas Eleições Municipais de 2024
como
aprovadas
com
ressalvas,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional referentes a recursos de
origem não identificada.
2. O recorrente alega que a emissão de
nota fiscal individualizada foi um erro de
faturamento, corrigido pela emissão de nota
fiscal ao partido, referente aos honorários
contábeis de todos os candidatos. Pugna

Num. 44807387 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033171300000043744372
Número do documento: 25120818033171300000043744372
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:42:55
pelo afastamento da determinação de
devolução de recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a apresentação extemporânea de
nota fiscal referente a serviços contábeis
pode ser admitida para fins de afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário; (ii) se a comprovação de que o
partido arcou com as despesas contábeis
dos candidatos, ainda que com recursos
cuja
origem
não
foi
comprovada
na
prestação de contas do partido, é suficiente
para afastar a irregularidade na prestação
de contas do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ainda que a juntada de documentos em
sede de embargos de declaração seja
preclusa, excepcionalmente, esta Corte tem
admitido o conhecimento de documentos
apresentados extemporaneamente quando
destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando
evitar o enriquecimento sem causa da
União.
5. O art. 20 da Resolução TSE nº
23.607/2019 determina que despesas e
custos assumidos pelo partido e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas
devem ser registrados pelo doador como
despesas financeiras e como transferências
de
recursos
estimáveis,
com
a
individualização do valor mediante rateio,
porém
excepciona
os
decorrentes
de
honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade,
ou
seja,
dispensa-se
a
individualização nesses casos, mas não a
informação sobre o repasse.
6. Ainda que a origem dos recursos
utilizados pelo partido para o pagamento
dos serviços contábeis não tenha sido
comprovada em sua prestação de contas,
impor novo recolhimento de valores que já
foram objeto de condenação à agremiação

Num. 44807387 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033171300000043744372
Número do documento: 25120818033171300000043744372
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:42:55
configuraria bis in idem.
7. Comprovadas as despesas e que a
origem dos recursos para pagamento foi
disponibilizada através do partido, sem
efetiva gestão do candidato, afasta-se a
determinação
de
recolhimento
de
R$
600,00,
relativos
aos
gastos
com
profissional da contabilidade, evitando o
enriquecimento sem causa da União.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para,
mantendo-se a aprovação das contas com
ressalvas,
afastar
a
determinação
de
recolhimento do valor de R$ 600,00 ao
Tesouro Nacional.
Tese
de
julgamento:
1.
Admite-se,
excepcionalmente, a juntada extemporânea
de documentos em prestação de contas
eleitoral quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário, visando evitar o enriquecimento
sem causa da União. 2. A comprovação de
que o partido arcou com as despesas
contábeis dos candidatos, ainda que com
recursos cuja origem não foi comprovada
na prestação de contas do partido, é
suficiente para afastar a irregularidade na
prestação de contas do candidato, evitando
bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
9.504/97, art. 16-C; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 20, 32, 35, § 3º, 53, I, “d”,
item 2, 69, § 1º, 74, II, 92, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC nº
060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE em 04/09/2024; TRE-PR, PCE nº
060244872, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-PR, REl nº
060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva,
DJE 01/02/2022.

Num. 44807387 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033171300000043744372
Número do documento: 25120818033171300000043744372
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:42:55

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais relativas às Eleições Municipais 2024 de
Jefferson Andrade da Silva candidato a vereador pelo partido Republicanos no município de
Sertanópolis/PR, aprovadas com ressalvas e com determinação de devolução ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente a Recursos de Origem Não
Identificada, conforme disposto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Apresentados embargos de declaração pelo candidato (id. 44743073), foram rejeitados conforme
decisão de id. 44743083.
Inconformado, o prestador recorreu argumentando, em síntese, que em um primeiro momento foi
emitido nota individualizada, o que não passou de erro de faturamento, posto que todas as notas
fiscais individualizadas foram substituídas por uma única nota fiscal de prestação de serviço ao
partido, referente a seus candidatos. Alegou que o serviço contábil ficou devidamente
comprovado, e faturado através da NFS-e de n.° 056, emitida ao Partido Republicanos de
Sertanópolis, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente aos honorários contábeis aos 10
(dez) candidatos a vereadores do Partido.
Ao final, pugnou pelo afastamento da determinação de devolução de recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
apresentado (id. 44758858).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Uma vez que houve a publicação da decisão proferida em sede de embargos de declaração no

Num. 44807387 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033171300000043744372
Número do documento: 25120818033171300000043744372
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:42:55
DJE em 22/09/2025 (id. 44743091) e tendo as razões sido protocoladas em 25/09/2025 (id.
44743090), o recurso é tempestivo.
Documentação apresentada com os embargos de declaração opostos em 1º grau
Juntamente com os embargos de declaração opostos ainda em 1º grau, o recorrente apresentou
nota fiscal referente a serviços de contabilidade (id. 44743075).
Ocorre que a oportunidade para apresentar documentos já se encontrava preclusa, segundo a
expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esse documento já não pode ser recebido.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários

Num. 44807387 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033171300000043744372
Número do documento: 25120818033171300000043744372
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:42:55
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada extemporânea de
documentos em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber o documento
apresentado pelo recorrente, exclusivamente para o fim de eventual afastamento da
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – por
meiopelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por

Num. 44807387 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033171300000043744372
Número do documento: 25120818033171300000043744372
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:42:55
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi identificada a
existência de inconsistências, sendo que a omissão de informações sobre gastos com contador
foi objeto de recurso eleitoral, de modo que se passa a avaliar de forma individualizada.
a) Omissão de informações sobre gastos com contador
Quanto aos serviços contábeis, o juízo de primeiro grau (id. 44743066) consignou que:
No tocante aos serviços contábeis, embora exista nota fiscal registrada no processo do partido,
ela não individualiza os candidatos beneficiários e não há qualquer declaração de doação. Trata-
se de documento genérico, sem vínculo demonstrado com a campanha do candidato ora
analisado. Assim, entendo que permanece a irregularidade, por ausência de comprovação da
prestação dos serviços ou da destinação específica da despesa em favor do candidato.
Reconheço, portanto, a existência de recursos de origem não identificada, nos termos do
art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Para fins de quantificação da irregularidade, a Análise Técnica adotou como referência os
valores usualmente declarados por candidatos da mesma circunscrição no pleito de 2024, com
fundamento no art. 53, I, “d”, item 2, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Fixo, assim, o valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §
7º, da Resolução mencionada.
Em sede de embargos de declaração, o prestador apresentou a nota fiscal emitida pelo serviço
de contabilidade (id. 44743074) e argumentou que as despesas de honorários contábeis foram
arcadas pelo partido Republicanos.
Em sede recursal, alegou que "Embora de primeiro momento foi emitido nota individualizado, não
passou de erro de faturamento, qual, todas as notas fiscais individualizadas foram substituídas
por uma única nota fiscal de prestação de serviço ao partido, qual é referente a seus candidatos.
Portanto, o serviço contábil ficou devidamente comprovado, e faturado através da NFS-e de n.°
056, emitida ao Partido Republicanos de Sertanópolis, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
referente aos honorários contábeis aos 10 (dez) candidatos a vereadores do Partido".
Pugnou pelo afastamento da determinação de devolução de recursos.

Num. 44807387 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033171300000043744372
Número do documento: 25120818033171300000043744372
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:42:55
Pois bem.
O art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que "despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas serão considerados gastos eleitorais,
mas serão excluídas do limite de gastos de campanha". Como tais, devem ser registrados na
prestação de contas e comprovados mediante documentação idônea.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
(...)
[TSE, PC nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024]
Outrossim, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos
assumidos pelo partido e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser
registrados pelo doador como despesas financeiras e como transferências de recursos
estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio, porém excepciona os decorrentes de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja, dispensa-se a individualização
nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
In casu, verificando os extratos bancários do partido Republicanos, através do
site divulgacandcontas constata-se a saída dos valores da nota fiscal em discussão da conta
bancária nº 186902:
Observa-se, ainda, que nos autos de prestação de contas do partido Republicanos de nº
0600398-79.2024.6.16.0040 houve a determinação de recolhimento dos valores relativos aos
serviços contábeis, em razão da ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados
para o pagamento, com trânsito em julgado em 14/04/2025.
Registre-se, também, que não há notícias nos autos de que o Partido Republicanos tenha
recebido recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Num. 44807387 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033171300000043744372
Número do documento: 25120818033171300000043744372
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:42:55
Da mesma forma, o cancelamento da nota fiscal anteriormente expedida ao candidato não pode
induzir à irregularidade do custeio da despesa, uma vez que foi observado o disposto na
legislação tributária e os esclarecimentos foram prestados no processo, conforme determina o §
6º do art. 92 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ademais, o valor cobrado pelo escritório de Wanderley Maciel da Silva ao Partido Republicanos
corrobora o argumento de que os serviços contábeis contratados foram prestados aos candidatos
a vereador, visto que a nota cancelada no valor de R$ 600,00, expedida para um candidato,
condiz com o valor da nota fiscal vigente de R$ 6.000,00, expedida para o serviço prestado para
10 candidatos.
Considerando comprovadas as despesas e que a origem dos recursos para pagamento foi
disponibilizada por meio do partido, sem efetiva gestão do candidato, impor novo recolhimento de
valores que já foram objeto de condenação à agremiação em razão de reconhecimento de
Recursos de Origem Não Identificada configuraria bis in idem.
Portanto, o documento apresentado é suficiente para afastar a determinação de recolhimento de
R$ 600,00, relativos aos gastos com profissional da contabilidade, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa da União.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, mantendo-se a
aprovação das contas com ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, afastar a determinação de devolução do valor de R$ 600,00 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600347-
68.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: JEFFERSON ANDRADE DA SILVA - Advogados do RECORRENTE: CARLOS
ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145, ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016,
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO
MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, LUCIANA
NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE
SERTANÓPOLIS PR

Num. 44807387 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033171300000043744372
Número do documento: 25120818033171300000043744372
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:42:55
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025